Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER SERVIDÃO. DIREITO REAL ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. EXTINÇÃO DA SERVIDÃO. DIREITO DE ACESSO DIRETO AO POÇO ARTESIANO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL DOMINANTE. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A servidão consubstancia-se em direito real acessório, instituído, no caso dos autos, por meio de negócio jurídico cuja escritura está devidamente registrada no cartório de registro de imóveis.
2. Por se tratar a servidão de direito real (propter rem), a obrigação pende sobre a coisa e não sobre a pessoa do proprietário, logo, é irrelevante que o negócio jurídico tenha sido realizado por terceiros, porquanto os seus termos vinculam aquele que detém o domínio sobre a coisa.
3. Nos termos do art. 1.387 do Código Civil, a servidão registrada no cartório imobiliário remanesce até que seu registro seja cancelado.
4. No entanto, nos termos do inciso III do art. 1.389 do estatuto civil, o não exercício da servidão pelo prazo de 10 anos gera a sua extinção. No caso em exame, passados mais de 20 anos entre a instituição da servidão, sem prova do exercício regular do direito, a pretensão de erigir cerca para acesso exclusivo ao poço artesiano de propriedade do condomínio está prescrita.
5. Não houve utilização desvirtuada do direito de acesso à Justiça pelo autor/apelante, tampouco fundamentação inidônea, ou ajuizamento da ação com o propósito doloso ou comportamento censurável, tendo a pate litigado no limite da defesa do direito que entende possuir.
6. Apelação interposto pela ré conhecida e desprovida. Apelação interposta pelo autor conhecida e desprovida.